Tribunal: TCU
Processo: 006.939/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5492/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.939/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Nunes Nery (CPF XXX.572.666-XX); Clédison Kirshner Rosa (CPF XXX.234.079-XX); Francisco Custódio Junior (CPF XXX.707.546-XX); Iury Fernandes Silva (CPF XXX.849.256-XX); Marcele Luiza Frosi (CPF XXX.058.810-XX); Marli Lucas Pereira (CPF XXX.542.736-XX); Natália Silva Oliveira (CPF XXX.614.161-XX); Ricardo Barbosa Cuevas (CPF XXX.067.071-XX); Thiely Mendes dos Santos (CPF XXX.844.166-XX) e Yuri Alonso Nunes (CPF XXX.737.580-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.